Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a MARISA FERNANDES CARDOSO (CPF nº 104.333.958-26), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. 



    Na Sessão Virtual de 4/4/2025 a 11/4/2025, o Plenário desta SUPREMA CORTE, julgou procedente a Ação Penal, para condenar a ré MARISA FERNANDES CARDOSO, em concurso material (CP, art. 69) (eDoc. 182):



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



     



    A Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO opôs embargos infringentes (eDoc. 193), não admitidos (eDoc. 204). 



    Contra essa decisão, foi interposto aravo regimental.



    Em 9/9/2025, o juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP apresentou relatório de descumprimento das medidas cautelares por MARISA FERNANDES CARDOSO, em 14/7/2025, 15/7/2025 e 26/8/2025, por violação da área de inclusão. 



    Além disso, foram apresentadas as justificativas da monitorada. Relatou que, em 14/7/2025, estava com problemas de saúde e foi para o hospital, o que foi devidamente comprovado por atestado médico emitido pela UPA, com o diagnóstico de “diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível”. Adicionalmente ressaltou que não foi possível comparecer ao juízo fiscalizador, em 15/7/2025, uma vez que ainda estava se recuperando. 



    E por fim, informou que, no dia 28/8/2025, estava concentrada em seu trabalho de professora, para resolução de problemas na educação dos alunos, e que atrasou para retornar a sua residência (eDoc. 207). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, o réu descumpriu a área de inclusão, em 14/7/2025 até 15/7/2025 e 28/8/2025.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar de 14/7/2025 até 15/7/2025, ocorreu pela necessidade emergencial de comparecimento ao hospital. Destaco que, além do atestado médico comprovando a realização de consulta, a monitorada, de maneira diligente, ligou para central de monitoração “informando que havia ido ao hospital, pois estava passando mal”, conforme consta no relatório de monitoramento (eDoc. 207, fl. 4). 



    Além disso, em relação a violação por área de inclusão registrada em 28/8/2025, verifico que a violação durou somente 11 (onze) minutos, justificada pela necessidade de atendimento de alunos na escola, o que ocasionou atraso em seu retorno à residência.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, com cópia da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente